Tribunal: TJSP
Processo: 2177119-79.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
r n. 820, de 20 de dezembro de 2018, com a redação atualizada pela Lei Complementar n. 831, de 15 de abril de 2019, do Município de Limeira, que dispõe sobre a Estrutura da Administração direta. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 98, 99, 100, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual. Normas impugnadas, entretanto, que foram revogadas pela Lei n. 880, de 20 de maio de 2021. Perda de objeto. Conforme lição de Luís Roberto Barroso, "a revogação ou o exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e necessária". Precedentes do STF. Ação julgada extinta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2177119-79.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

30/09/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade de dispositivos da Lei Complementar n. 820, de 20 de dezembro de 2018, com a redação atualizada pela Lei Complementar n. 831, de 15 de abril de 2019, do Município de Limeira, que dispõe sobre a Estrutura da Administração direta. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 98, 99, 100, 111, 115, incisos II e V, e 144 da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade de dispositivos da Lei Complementar n. 820, de 20 de dezembro de 2018, com a redação atualizada pela Lei Complementar n. 831, de 15 de abril de 2019, do Município de Limeira, que dispõe sobre a Estrutura da Administração direta. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 98, 99, 100, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual. Normas impugnadas, entretanto, que foram revogadas pela Lei n. 880, de 20 de maio de 2021. Perda de objeto. Conforme lição de Luís Roberto Barroso, "a revogação ou o exaurimento dos efeitos da lei impugnada fazem com que a ação perca seu objeto ou, mais tecnicamente, levam à perda superveniente do interesse processual, haja vista que a medida deixou de ser útil e necessária". Precedentes do STF. Ação julgada extinta, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.